Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0702531-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rui Medeiros Rodrigues Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rui Medeiros Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0713905-05.2023.8.07.0018. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator